Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PATRICK PETRONILHO LOPES, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia o ilustre impetrante que o paciente foi preso em 30/10/2019, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. assevera, ainda, que a audiência foi iniciada em 17/09/2020, mas que, em razão do não comparecimento de testemunhas, tanto o ilustre representante do Ministério Público, como a d. defesa de um corréu, requereram a continuidade da instrução. Argumenta, entretanto, que desde então não foi designada a audiência para a continuação, restando configurado manifesto constrangimento ilegal, devido ao excesso de prazo. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja imediatamente expedido o alvará de soltura do paciente, ainda que debaixo de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados. Passo a decidir. Em consulta aos autos da ação penal (autos no 0710619-94), foi possível constatar que o paciente e outras três pessoas foram denunciados como incursos na prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV). Posteriormente, em aditamento à denúncia, aos denunciados foi também imputado o cometimento do delito de associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único) (IDs 48583043 e 49836866). O d. Juiz do conhecimento recebeu a denúncia e, na mesma ocasião, decretou a prisão preventiva dos denunciados, acolhendo, desta feita, representação apresentada pela digna autoridade policial (ID 48653268), estando a r. decisão assim fundamentada: “O fumus comissi delicti restou configurado, sendo analisado no momento do recebimento da denúncia retro. O periculum libertatis por sua vez, reside na gravidade concreta do delito e na prevenção de reiteração criminosa, hábeis a abalar a ordem pública, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Os elementos de informação até então colhidos apontam que o homicídio seria decorrência da “guerra” de gangues rivais existentes na AR 14 e no condomínio Versalhes. A vítima Francineto de Abreu, vulgo “Preguinho”, integraria o grupo da AR 14 e teria participado, quatro horas antes de sua morte, do homicídio contra a vítima Jonathan Freitas dos Santos, integrante da “Gangue do Versalhes”. Posteriormente, os comparsas de “Preguinho” teriam vingado sua morte, matando Igor, uma vez que este também teria tido participado da morte daquele. Junto ao corpo da vítima foram encontradas 03 (três) porções de substância com aparência de pedras de crack, escondidas na região das nádegas, reforçando o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Enquanto os policiais entrevistavam populares na cena do crime de homicídio contra Jonathan, algumas pessoas comentaram que Samuel, ao ver o corpo do amigo, teria saído contrariado, afirmando que “iria ter troco”. Poucas horas depois, chegou a notícia do homicídio de “Preguinho”. Nota-se, portanto, que os fatos são gravíssimos e denotam a gravidade concreta da conduta dos acusados, os quais demonstram não possuir qualquer apreço pela vida humana, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública. Evidente a sua periculosidade e a possibilidade de que, em liberdade, possam adotar condutas hábeis a abalar a ordem pública, mormente se considerada a alta probabilidade de tentativa de aniquilação da gangue rival. Ademais, os acusados possuem condenações anteriores por crimes graves (vide FAP), dentre os quais alguns cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, havendo contra si outros processos em curso, a denotar a habitualidade criminosa, a qual somente poderá ser freada com a sua custódia cautelar, sendo insuficientes, para tanto, medidas cautelares diversas. De se frisar, por fim, que após a prática do crime os acusados buscaram se refugiar, demandando inúmeras diligências policiais para sua localização, a qual se deu por ocasião de uma flagrância por crime de tráfico. Patente, portanto, que a prisão preventiva também se mostra necessária para a conveniência da instrução processual e posterior aplicação da lei penal. Diante deste panorama fático, estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva dos representados elencados nos artigos 312 e 313 do CPP e que as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas e suficientes ao caso dos autos. Observe-se que ao crime de homicídio qualificado é cominada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Assim, o art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva dos acusados. ANTE O EXPOSTO, DECRETO a prisão preventiva de CELISMAR PEREIRA DE SOUZA, vulgo “Magrão”, PATRICK PETRONILHO LOPES, RAIMUNDO FRANCISCO LIMA CHAVES, vulgo “Pochê” e SAMUEL PEREIRA DE SOUZA, vulgo “Corujito”, qualificados nos autos, fazendo-o com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”. Consta, outrossim, que o decreto de prisão preventiva dos réus foi reanalisado em momentos diversos, no curso da ação penal. Em relação ao paciente, a última decisão neste sentido foi lançada em 10/03/2021, ancorada nas seguintes razões (ID 85666710): “Cuida-se de reanálise da prisão preventiva dos acusados PATRICK PETRONILHO LOPES e CELISMAR PEREIRA DE SOUZA, em obediência ao teor do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Conquanto a ordem de prisão tenha contemplado, também, os corréus RAIMUNDO FRANCISCO LIMA CHAVES e SAMUEL PEREIRA DE SOUZA, o primeiro teve a prisão substituída por outras medidas cautelares (ID. 52739419) e o segundo, por força de desmembramento ordenado nestes autos, embora preso, é processado nos autos no. 0707316-38.2020.8.07.0006. A conveniência da manutenção da prisão preventiva dos acusados foi reavaliada, por derradeiro, em 16/12/2020 (ID. 79949588). Como dito naquela decisão, a custódia cautelar dos acusados, inclusive de CELISMAR PEREIRA DE SOUZA, que se encontrava foragido e foi recentemente capturado, havia sido decretada nos autos do incidente no 2019.06.1.003869-7, na modalidade temporária, em 10/09/2019 (ID 51020314 – pág.96-98). Posteriormente, em 30/10/2019, por ocasião do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva dos réus (ID. 48653268), pautada para garantia da ordem pública - diante da gravidade concreta do delito da probabilidade de reiteração delitiva (já que, em tese, o delito teria sido cometido em contexto de guerra de gangues), bem como por conveniência da instrução criminal e posterior aplicação da lei penal, uma vez que, após o crime, os denunciados teriam se evadido do distrito de culpa. Saneado o feito (ID. 56799890), designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2020. Não obstante, em 12/03/2020, diante do grave problema de saúde pública ocasionado pela pandemia do COVID-19 (Corona Vírus), o qual exigiu (e continua a exigir) do Poder Público e da sociedade, como um todo, a adoção de medidas inibitórias da expansão, foi cancelada a audiência. Em 17/06/2020 foi reavaliada a prisão dos acusados PATRICK e SAMUEL (processo desmembrado quanto ao último), além da ordem de prisão de CELISMAR que, até então, não havia sido capturado (ID. 65622092). Posteriormente a isso, a Defesa do réu PATRICK formulou pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 61400608), o qual foi indeferido em 22/04/2020 (ID. 61711784). Sobrevindo a possibilidade de realização de audiência por videoconferência, foi a assentada designada para o dia 17/09/2020, a qual transcorreu em consonância com o termo de ID. 72487429. Não tendo sido possível o encerramento da instrução, diante da insistência das partes para oitiva das testemunhas ausentes, determinou-se a designação de audiência em continuação. A Defesa de Celismar apresentou o contato das testemunhas na petição de ID. 72905076. A prisão cautelar dos denunciados foi reanalisada, por derradeiro, em 23/09/2020, ocasião em que foi mantida (ID. 72967898). Relatório de diligências apresentado pelo Ministério Público com o endereço da testemunha Onildo (ID. 73260360). Efetuada a prisão do acusado Celismar na Comarca de Planaltina/GO, foi determinado o seu recambiamento (ID. 73740420). A defesa de Celismar apresentou pedido de reconsideração quanto à determinação de recambiamento, conforme petição de ID. 73860061, o que foi negado (ID. 74034497). Ofício juntado em 17/11/2020 (ID. 77354177), informando a denegação da ordem de habeas corpus impetrada em favor do denunciado Patrick. Conforme noticiado no ofício no 8970/2020 – DCPI (ID. 81252708), o recambiamento do corréu Celismar foi concluído em 15/12/2020. Ouvido, o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão (ID. 85565827). Os autos vieram conclusos para reanálise da custódia cautelar dos acusados, a teor do art. 316, parágrafo único, do CPP. DECIDO. Certo é que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, sua revogação é dependente da alteração do contexto fático que a motivou. A presença dos requisitos para a prisão cautelar dos réus foi detidamente avaliada na decisão de ID. 65622092, assim: “(...) Presentes o pressuposto e o fundamento analisados por ocasião de sua decretação, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro, como já dito no passado, diz respeito à prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de sua autoria, pormenorizadamente analisados na decisão de ID. 48653268. O segundo, por sua vez, pautado na garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, também permanece inalterado. A custódia foi pautada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e de ter sido, em tese, motivada por guerra de gangues, aumentado a probabilidade de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal e posterior aplicação da lei penal, uma vez que, após o crime, os denunciados teriam se evadido do distrito de culpa. Como dito anteriormente, não sobreveio qualquer alteração fática a justificar a revogação da medida, a qual continua se mostrando o único meio passível de resguardar a ordem pública, diante da insuficiência das demais medidas cautelares (...)”(grifei) Não foi trazida aos autos qualquer modificação no contexto fático que justificasse a revogação da medida ou recomendasse a sua substituição por medidas diversas. Com efeito, a instrução probatória está em curso, pendendo testemunhas – tanto de acusação, quanto de defesa - a serem ouvidas, após o que poderá haver uma melhor análise. Por ora, os fatos continuam, aparentemente, ostentando gravidade apta a abalar a ordem pública, sendo necessária a custódia cautelar para assegurá-la. Especificamente quanto ao acusado Celismar, frise-se que ele permaneceu foragido por enorme lapso temporal, sendo certo que sua prisão também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, caso condenado. Assim, mantenho a prisão preventiva de PATRICK PETRONILHO LOPES e CELISMAR PEREIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, nos termos do art. 312, 313 e 316, caput (a contrario sensu), todos do CPP. No prazo não inferior a 80 (oitenta) e não superior a 90 (noventa) dias, retornem os autos conclusos para reanálise da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Prossiga-se no cumprimento das ordens precedentes (ID. 79949588)”. Em face dos fatos acima retratados, resta incontestável que os prazos sugeridos na Instrução Normativa no 01, da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri – já se esgotaram. No particular, como é cediço, está sedimentado na jurisprudência pátria a orientação no sentido de que a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Além disso, referida orientação afigura-se ainda mais evidente desde o início da pandemia decorrente da Covid-19, considerando a adaptação de todo o Poder Judiciário às determinações de distanciamento social para a contenção da disseminação do novo Coronavírus. Não há como ignorar, assim, os efeitos diretos e extremamente impactantes da pandemia sobre todos os atos processuais, incluindo a designação de audiências (virtuais e presenciais). Por outro lado, não se pode ignorar que no caso trata-se de um feito complexo, com a presença de 4 (quatro) réus e de crimes diversos, inclusive com histórico de fuga. Nessa toada, ao menos por um juízo de restrita delibação, não se pode coginar por enquanto da ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o encerramento da instrução. Por outro lado, não conforme exposto na r. decisão combatida, o certo é que não houve alteração da situação fático-jurídica que possa justificar a soltura do paciente, até porque teve a sua prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública. Por conta destas considerações, INDEFIRO A LIMINAR. De toda a forma, observo que na decisão proferida em 16/12/2020 (ID 79949588), o d. magistrado a quo determinou que fosse marcada audiência de continuação, conforme a disponibilidade do juízo. Tal determinação foi reiterada na decisão agora impugnada. Sendo assim, requisitem-se informações ao d. juízo de origem a respeito da previsão quanto à ocorrência da audiência de continuação. Após prestadas as informações ora requisitadas, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Feito isso, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.